Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700435-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Luiz Macena Da Silva Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Luiz Macena Da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O impetrante requereu o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o valor referente às custas iniciais do processo. Por essa razão demonstre o impetrante, em 10 (dez) dias, a alegada situação de hipossuficiência econômica, esclarecendo ainda, por emenda à inicial, qual é a modalidade de tratamento médico "adequado" pretendido. Publique-se. Brasília–DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator